Tribunal: STF
Processo: Rcl 46994
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Merten Advocacia em face do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do RE 1.169.289 (Tema 1037 RG).
    A parte reclamante relata que a ação originária cuida de execução de sentença (Proc. 2000.71.00.032931-2), na qual foi indeferido 
    “o pedido de expedição de requisição de pagamento complementar para satisfação de juros moratórios vencidos entre a data da conta exequenda e a do requisitório, assim como, após a vigência da EC 62/09, sobre o saldo inadimplido no prazo constitucional, a partir do respectivo vencimento, até o seu efetivo e pleno pagamento.”
    Prossegue relatando que interpôs recurso extraordinário, cuja tramitação aguardou a solução do Tema 96 da repercussão geral.
    Encaminhados os autos para juízo de retratação, após a solução do Tema 96 da repercussão geral, a Turma julgadora procedeu ao enquadramento da causa ao referido tema em acórdão assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CONTA E DA REQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA. “Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição ou do precatório - tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 579.431 (Tema nº 96)”. (eDoc. 1, p. 2)
    Dessa decisão opôs embargos, “no que tange aos juros sobre o saldo inadimplido no prazo constitucional a partir do respectivo vencimento”, os quais não foram acolhidos, e, em sequência, recurso extraordinário, também não admitido ao fundamento de que a decisão recorrida estava em consonância com o entendimento do STF na tese firmada no Tema 1.037.
    Foram então opostos novos embargos, recebidos pela Vice-presidência do TRF4 como agravo interno, mas sumariamente rejeitados em acórdão assim ementado:
    “NEGATIVA DE SEGUIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ao órgão julgador é facultado o conhecimento dos embargos de declaração opostos como agravo interno, dispensada a intimação para complementação de razões, na medida em que as razões recursais encontram-se adequadas às exigências do artigo 1.021, § 1º da legislação processual vigente, havendo, inclusive, pedido subsidiário da parte nesse sentido. “2. Mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, considerando que a discussão posta e a decisão do Colegiado se amolda à tese firmada no Tema 1037 – STF”. (eDoc. 5, p. 135)
    E dessa decisão opostos novos embargos, também rejeitados nos seguintes termos:
    “EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO.
    1. A retificação do acórdão por meio de embargos de declaração só tem cabimento na hipótese de inexatidão material, erro de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade.
    2. Os embargos de declaração não visam a um novo julgamento, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido.
    3. Insurgindo-se o recorrente contra as razões adotadas no voto condutor, com a intenção de voltar a discutir questões decididas, inviável o acolhimento dos aclaratórios.” (eDoc. 5, p. 166)
    O reclamante defende o cabimento da reclamação, porquanto esgotadas todas as instâncias para questionar a decisão que afastou a incidência de juros de mora desde a expedição do precatório pago, uma vez vencido o prazo previsto no art. 100, § 1º (atual § 5º), da CF/88.
    Aduz, em síntese, que ao ratificar a negativa de incidência dos juros sobre o saldo do requisitório inadimplido no prazo constitucional fixado para tanto a partir do vencimento deste, negando trânsito ao recurso extraordinário teria o julgado reclamado afrontado o art. 100, §§ 5º e 12, da CF/88 e o decidido nos autos do RE 1.169.289 (Tema 1.037/STF), no qual se estabeleceu a seguinte tese: 
    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça”.
    Entende presentes os requisitos autorizadores da contracautela, tendo em vista que a aderência com o Tema RG 1.037 e, consequente, usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
    Requer que seja concedido o pedido liminar para suspender o processo de origem até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, que ela seja julgada procedente para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e os posteriores acórdãos que o ratificaram em âmbito de agravo interno e embargos declaratórios.
    É o relatório. Decido.
    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Pois bem. Este Supremo Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1037 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário nº 1.169.289, fixando a seguinte tese: 
    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.
    Da análise dos autos, verifica-se que, instado a se pronunciar por diversas vezes sobre a questão da incidência de juros no período de tramitação do precatório/RPV – entre a data da sua inscrição e o término do prazo constitucional para o seu pagamento, bem como após o chamado “período de graça”, o Tribunal de origem, peremptoriamente, assentou que os valores foram pagos dentro do prazo constitucional.
    Segue trecho do julgado reclamado:
    “Da análise do voto condutor do Colegiado, extrai-se fundamentação no sentido de que não incidem juros de mora no período de tramitação do precatório/RPV - entre a data da sua inscrição e o término do prazo constitucional para o seu pagamento - Tema nº 147 (RE 591.085) e Súmula Vinculante nº 17. Relativamente a este tópico, portanto, o agravo resta improvido. Conquanto as razões adotadas pelo Colegiado, dizem com a aplicação de precedente firmado à luz da anterior redação Constitucional, não se pode deixar de referir que, ao apreciar a questão, sob o égide da EC 62/2009, o egrégio Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que, durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública, não incidem juros de mora. 
    De aí, considerando que os valores foram pagos dentro do período constitucional, a pretensão recursal esbarra na tese firmada no Tema 1037- STF. 
    Ante o exposto, voto por receber os embargos de declaração como agravo interno, negando-lhes provimento.”
    Vide, portanto, que a autoridade tida por reclamada aplicou os Temas 96 e 1.037 da repercussão geral nos seus exatos termos, não se cogitando de erronia na aplicação dos precedentes.
    A parte reclamante sob a alegação, sem comprovar, de que os valores foram pagos fora do prazo previsto no art. 100, § 5º da Constituição Federal, pretende, em verdade, obter a incidência de juros de mora desde a expedição do precatório/RPV até o seu efetivo pagamento (dentro do prazo constitucional), o que está em confronto com paradigmas por ela apontados.
    Além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, verifico que o recurso extraordinário ao qual a reclamante pretende dar seguimento encontraria óbice também na Súmula 279, haja vista que, para se dissentir do acórdão recorrido, seria necessário proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados via extraordinária. 
    Dessa forma, ainda que se afirmasse eventual equívoco do ato reclamado, o recurso extraordinário não lograria êxito. 
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação  ipso facto  da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente